Tribunal: STF
Processo: Rcl 50681
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Espólio de José dos Santos Nunes e outros contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis, proferida no Processo nº 0805645-07.2013.8.24.0023, na qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 810 e 733 da sistemática da repercussão geral.



    Mediante decisão publicada no DJe de 22/3/22, acolhi os embargos declaratórios com efeitos infringentes para conferir regular trâmite à reclamação, bem como deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0805645-07.2013.8.24.0023.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente